Tribunal: TJDFT
Processo: 0715392-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. QUOTA-PARTE. APURAÇÃO DO CÁLCULO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A liquidação de sentença tem como objetivo a fixação do quantum debeatur, sendo vedada pela própria lógica do instituto processual a discussão de qualquer matéria alheia a esse objetivo. 1.1. O objetivo da demanda é claro e, conforme reconhecido pelo próprio embargante/réu, a parte embargada/autora faz jus ao recebimento do percentual de 27,5% de sua quota-parte no precatório expedido. 1.2. Todavia, a apuração do valor da quota-parte não depende tão-somente da realização de cálculo aritmético, fazendo-se imprescindível a liquidação de sentença.
2. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida. 2.1. Ante o parcial provimento dos embargos à monitória, é imperiosa a conclusão de que a parte embargada/autora sucumbiu, de modo que as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportadas por ela.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.